Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704206-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: K. G. D. V. REPRESENTANTE: J. A. V. J. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0702513-27.2020.8.07.0001), ajuizada por K.G.V., representado por J. A. V. J., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante que, no prazo de quarenta e oito horas, autorize a internação hospitalar do menor para tratamento cirúrgico de urgência, prescrita no relatório médico de ID 14484132 – pág. 15, sob pena de incidência de multa diária de R$500,00, até o montante de R$30.000,00 (ID 14484132 – págs. 28/30). Em suas razões recursais (ID 14484127), a agravante sustenta, em síntese, que caso a decisão agravada seja mantida, estará impelida ao pagamento das astreintes, arbitradas em montante desarrazoado e desproporcional, sem que exista justificativa para a sua cominação, ao fundamento de que, quando da ocorrência do evento, o plano encontrava-se suspenso. Informa que o menor agravado é beneficiário dependente de plano coletivo empresarial de titularidade de sua genitora em contrato firmado com a empresa CORPORALMENTE, da qual é sócia-proprietária, e a operadora de plano de saúde. Afirma que as solicitações de cobertura para atendimento em pronto socorro, feitas no dia 28/01/2020, foram negadas, sob a justificativa de que o sistema constatou inadimplência da empresa contratante quanto às mensalidades dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, cujo pagamento foi efetuado após o vencimento, perfazendo um montante superior a 30 dias de atraso, resultando na suspensão do atendimento. Alega que não incorreu em ilegalidade, na medida em que o pagamento das mensalidades se encontrava atrasado, o que impedia a fruição dos serviços de assistência à saúde, de modo que não há a probabilidade do direito do agravado. Argumenta que a multa arbitrada não pode ser mais vantajosa do que o cumprimento da obrigação, sob pena de desvirtuamento do instituto. Assevera que a decisão fixou o exíguo prazo de quarenta e oito horas para o cumprimento da liminar, ao passo que o valor fixado para a multa, de R$500,00, limitada a R$30.000,00, é abusivo e não atende aos critérios de arbitramento, como o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, sob pena de haver enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, excluindo-se a cominação da multa arbitrada ou, caso não seja esse o entendimento, que o seu valor seja reduzido e o prazo para cumprimento da liminar estendido. Preparo efetuado (ID 14484133). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão recorrida determinou à ré/agravante a autorização de internação hospitalar ao menor agravado para tratamento cirúrgico de emergência, devido à fratura e luxação do seu tornozelo direito. Confira-se (ID 14484132 – págs. 28/30): (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação médica para os procedimentos médicos e negativa do plano de saúde (ID’s 54633288, 54633286 e 54637001). Ainda, houve comprovação do pagamento da mensalidade relativa ao mês de dezembro de 2019 (ID 54637007). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de ser abusiva a suspensão do plano de saúde na pendência de mensalidades vencidas dentro de 60 dias. (...) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da urgência e dos riscos de agravamento da lesão que acomete a parte autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48hs, autorize os procedimentos prescritos no relatório de ID 54633286, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Destaque-se: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Com efeito, o valor da multa diária tem por objetivo compelir o obrigado ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitrado de modo a coibir o desatendimento da determinação judicial. Da análise detida dos autos, em que pese a agravante afirmar que o plano de saúde coletivo empresarial do qual o agravado é beneficiário dependente (ID 14484132 – pág. 16) encontrava-se em atraso quanto ao pagamento das mensalidades referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, conforme ID 14484127 – pág. 7, certo é que, na data da solicitação de internação hospitalar do agravado, em 28/01/2020, apenas as mensalidades referentes a dezembro de 2019 e janeiro de 2020 encontravam-se pendentes de pagamento. Por oportuno, destaca-se o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; Nesse contexto, apesar do atraso no pagamento das mensalidades de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, a própria agravante confirma que houve o respectivo adimplemento em 28/01/2020 (ID 14484127 – pág. 7), de modo que não subsiste a justificativa para a recusa da cobertura solicitada, considerando-se, ainda, o seu caráter de urgência, conforme Relatório Médico de ID 14484132 – pág. 15. Confira-se: Solicito internação hospitalar para tratamento cirúrgico de urgência. Paciente com trauma no tornozelo direito durante partida de futebol, evoluindo com fratura e luxação do tornozelo. Necessita de tratamento cirúrgico de urgência, sob o risco de desenvolver síndrome compartimental. HD: Fratura e luxação do tornozelo CID: S82 Códigods: 30728126 Fratura de tornozelo 30728142 Lesão ligamentar 30728070 Artrotomia 30731100 Tenólise Por outro lado, não consta informação nos autos de que a ré/agravante cumpriu a determinação judicial, sendo certo que o prazo de quarenta e oito horas fixado para o seu atendimento não se mostra exíguo, considerando-se o caráter de urgência do procedimento cirúrgico solicitado. Cumpre destacar que, para a concessão do pedido de efeito suspensivo, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Sendo cumulativos os requisitos e ausente um deles, mostra-se inviável a concessão do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator